Tribunal: TJDFT
Processo: 0703487-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703487-30.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROSALINA GOMES DE SANTANA RECORRIDO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO À CREDORA. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE ANÔNIMA CREDORA PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1 O Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao argumento da ausência de comprovação da constituição da devedora em mora. 2. De acordo com a nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. É responsabilidade do devedor prestar informações verdadeiras e verificar os dados pessoais, como endereço para contato, no momento da celebração do negócio jurídico, não podendo ser beneficiado futuramente pela própria negligência ao não conferir as informações existentes no contrato. 5. No caso em deslinde a notificação de mora foi recebida no endereço informado no contrato, sendo assim válida. 6. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 7. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 8. A ré não apresentou provas suficientes a respeito da hipossuficiência alegada. 9. Recurso interposto pela sociedade anônima credora provido e desprovida a apelação manejada pela ré. 10. Sentença desconstituída. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, §3o, do mesmo diploma legal, ao indeferir a gratuidade de justiça sem apontar elementos concretos de convicção. Sustenta que os documentos juntados são hábeis a demonstrar a hipossuficiência requerida, bem como que o valor do bem não pode ser utilizado como parâmetro para negativa, já que financiado e pago com suporte financeiro da filha. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigo 2o, §2o, do Decreto Lei 911/1969 (Súmula 72 do STJ), defendendo o não recebimento da notificação pela consumidora para fins de comprovação da mora. Aduz, ainda, que estava inadimplente apenas com a parcela do financiamento com vencimento em 30/10/10, tendo sido a dívida posteriormente adimplida, decorrente de extravio do boleto respectivo, o que foi imediatamente adimplido com a revogação da liminar e devolução do bem “ID 26942542 - Pág. 2”; d) artigo 47 do CDC, sob o argumento de que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor; e) artigo 360 do Código Civil, articulando sobre a ocorrência de novação da obrigação. Por fim, pede a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, de acordo com a jurisprudência do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/3/2021). Ademais, a Corte Especial pacificou o entendimento de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, ambos do CPC, pois, consoante orientação da Corte Superior, “1.1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões. Deve ser afastada a alegada violação aos arts. 11, 371, 489, II e 1.022, II do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1812854/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 06/04/2022) Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 99, §3o, do Código Adjetivo Civil e 2o, §2o, do Decreto Lei 911/1969, porquanto a análise das teses recursais (concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e não comprovação da mora) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 47 do CDC e 360 do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030